Tribunal: STF
Processo: HC 245822
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Roberto Batochio e outro, em favor de Paulo Ricardo Barboza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 873.939/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO RICARDO BARBOZA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2275617-45.2023.8.26.0000). 



    O paciente, preso temporariamente em 8/8/2023, e convertida a custódia em preventiva, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 4º, inciso II, da Lei Federal n. 12.850/2013; artigos 337-F; 337-L, I; 337-L, V; 333; 344 e artigo 157, §2º, II, e §2ºA, I, todos do Código Penal (denúncia às e-STJ fls. 316/432). 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, cuja ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 146): 



    LIBERDADE PROVISÓRIA CONCESSÃO Impossibilidade Hipótese na qual se fazem presentes os requisitos necessários à prisão processual Paciente investigado pela prática de delitos contra a administração pública (fraudes à licitação), coação no curso do processo, ocultação de provas e roubo, majorado - Hipótese na qual há elementos robustos que apontam para a necessidade da medida extrema para a tutela da ordem pública e da instrução processual Ordem denegada. 



    Na presente oportunidade, a defesa alega serem inverídicas as acusações imputadas ao paciente. Aponta ilegalidades no procedimento investigatório criminal do Ministério Público, provocado pela empresa "concorrente e derrotada no certame KERBAUY PARTICIPAÇÕES E INFRAESTRUTURA EIRELI, EPP - de que é sócio, por seu cônjuge, esse misto de blogueiro, empreiteiro e vítima que é o bem relacionado Sr. Fábio Chirotti Yang" (e-STJ fl. 7), suposta vítima do crime de roubo do aparelho de telefone celular, prática imputada, sem comprovação, ao paciente. Afirma que "existem fartos indícios no bojo do caderno processual de que a persecução foi instaurada mediante instrumentalização do Ministério Público e da máquina repressora estatal por interesses existentes em uma disputa empresarial, o que traz sérias dúvidas sobre a credibilidade e as intenções do denunciante" (e-STJ fl. 8). 



    Suscita nulidade absoluta de todo o procedimento por incompetência do Ministério Público local para deflagrar as investigações e a subsequente persecução penal perante a Primeira Instância, tendo em vista o suposto envolvimento do Prefeito Municipal, o que atrairia a competência do Tribunal de Justiça local para a instrução de todo o procedimento. 



    Nesse contexto, informa que "A comunicação formal ao Tribunal de Justiça de São Paulo (que de imediato deveria ter sido formalizada, ao primeiro surgimento mesmo de indício de participação do Prefeito Municipal em infrações penais) aconteceu tão somente quando da ultimação das investigações na inferior instância, em 04/09/2023 (fls. 2613/2640), em caráter de mera e posterior busca de chancela, tendo como pretexto um depoimento (não espontâneo, aliás) tomado do já encarcerado Paciente, em data de 01/09/2023 (fls. 2734/2737). Isso, repita-se, quando já haviam sido decretadas e executadas as invasivas medidas cautelares pessoais e patrimoniais contra todos os agora réus nos autos de nº 1501008-43.2023.8.26.0062, e a despeito de no Inquérito Civil que corria em paralelo o Prefeito Municipal já figurar como investigado" (e-STJ fl. 12). Aduz que apenas em 12/9/2023 o Desembargador competente determinou a cisão do processo em relação aos réus que não detinham foro especial. 



    Argumenta a existência de constrangimento ilegal por falta justa causa para a decretação da prisão e prosseguimento da ação penal; bem como ausência requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante das condições pessoais favoráveis do paciente. Destaca que ele é "empresário, primário, de impolutos antecedentes, possui residência fixa, além de ser chefe de família, pai de filho menor, e sócio de tradicional empresa, que emprega cerca de uma centena de trabalhadores" (e-STJ fl. 58). 



    Pondera que a prisão está a representar cumprimento antecipado da pena, as investigações já se encontram encerradas e não há evidências de coação à testemunha Fábio, "conforme foi esclarecido no dia 01/09/2023 perante a Promotoria de Justiça local, o propósito do encontro teria sido se abrir um canal de diálogo com o Sr. Fábio Yang, que atribuiu à LATINA AMBIENTAL o cometimento de fatos graves nas suas publicações noticiosas e de opinião. Não houve qualquer determinação para que a abordagem tivesse se dado por outra forma e muito menos para constrangimento e subtração de bens, conforme assoalhado na denúncia. A hipotética abordagem realizada por outrem, se é que houve e nos termos em que teria ocorrido, se mostra fato estranho à ação, direta ou indireta, do Paciente e completamente fora de seu domínio. Logo, ausente, por completo, a tipicidade subjetiva essencial à configuração do alegado delito de coação no curso do processo" (e-STJ fl. 66). 



    Reforça, ainda nesse contexto, a inexistência de indícios de autoria em relação à prática dos crimes de coação no curso do processo ou de roubo, especialmente porque "não existia, à época de tais ocorrências, processo judicial, policial, administrativo ou arbitral em andamento, em que referida pessoa (Yang) interviesse como testemunha ou na especial condição exercente de quaisquer das funções elencadas no preceito primário do artigo 344 do CP" (e-STJ fl. 66). 



    Argumenta que todos os bens e documentos do paciente foram apreendidos e bloqueados; por isso, não haveria possibilidade concreta dele fraudar qualquer futura licitação. 



    Pondera acerca da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, assim como foi feito em relação ao corréu FLAVIO MUNIZ DELLA COLETTA, "que também foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 2º da Lei n. 12.850/13, 337-F, 317, § 1º, 344 e 157, § 2º, II, e 2º, A, I, todos do Código Penal (eSTJ fl. 74). 



    Destaca, por fim, a existência de excesso de prazo para o início da instrução criminal pois o paciente está preso há mais de 4 (quatro) meses, sem que se tenha deflagrado o prazo para o oferecimento de resposta à acusação. 



    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, seja determinada a liberdade provisória do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas recomendou-se “ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido, o andamento do processo e o disposto na Lei n. 13.964/2019.”



    Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Antes mesmo da publicação do acórdão, a defesa veio a esta Corte.



    Neste writ, requer “seja a final concedida em definitivo a ordem de habeas corpus presente, impetrada em favor de PAULO RICARDO BARBOZA, qualificado no preâmbulo, para o fim de se decretar a nulidade do feito, ex radice (ainda que de ofício15), cassando-se, por consectário e em definitivo, a cautelar decisão privativa de liberdade imposta, ainda que para tanto seja a “aspereza iníqua” substituída por qualquer das medidas alternativas diversas previstas no artigo 319 do CPP.”



    Juntou o acórdão impugnado em 11.9.2024. (eDOC 59)



    Informações prestadas em 20.9.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Ab initio, os tópicos (i) da extensão dos efeitos do benefício concedido ao corréu FLAVIO MUNIZ DELLA COLETTA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão; bem como (ii) do excesso de prazo na instrução criminal, não foram enfrentados na decisão agravada e por isso não podem ser levantadas em agravo interno, sob pena de inovação recursal. Além disso, em consulta ao andamento processual, verifica-se que a instrução foi encerrada em 30/7/2024. Assim, eventual alegação de excesso de prazo acabou sendo superado, fazendo incidir, no caso, a Súmula n. 52/STJ, segundo a qual, "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso.



    [...]



    Subsistem inabaláveis esses fundamentos, os quais são suficientes para manter a decisão agravada. 



    Reitera-se que a preliminar de nulidade do processo, por incompetência absoluta, não merece ser conhecida pois representa supressão de instâncias. O fato do Tribunal de Justiça local ter determinado, em autos distintos (de nº 0033079- 67.2023.8.26.0000), a cisão do processo em relação ao Prefeito Municipal, e retorno ao Juízo da 2a Vara de Bariri origem para processamento dos demais investigados (e-STJ fls. 3635/3636) não evidencia enfrentamento do tópico da nulidade da ação penal, como afirma a defesa. 



    Remanesce claro que a questão da nulidade absoluta do processo não foi abordada no acórdão impugnado nessa impetração, o HC n. 2275617- 45.2023.8.26.0000, e por isso essa matéria não pode ser enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias. 



    Os autos revelam que durante as investigações, foram descobertas evidências do envolvimento do Prefeito, após o que o Tribunal de Justiça foi acionado. A defesa afirma que as investigações prosseguiram por um tempo, mesmo após a ciência do envolvimento da autoridade municipal, e apenas após a autorização de medidas invasivas que o órgão superior foi acionado. Ora ora, não cabe a esta Corte Superior delimitar (notadamente em supressão de instâncias e pela estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória) se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça local ocorreu a destempo. 



    O fato do Município de Bariri ser o contratante na licitação sub judice, supostamente fraudada, não torna evidente que o Prefeito Municipal teria se associado aos demais agentes para a prática de ilícitos. As interceptações telefônicas autorizadas não estavam direcionadas ao Prefeito; parece que as provas colhidas supervenientemente teriam revelado, em tese, a participação do agente público; e assim houve a remessa dos autos ao Tribunal. Tudo isso será apurado por meio do devido processo legal.



    A preliminar de nulidade da prisão, por decretação de ofício, por sua vez, remanesce rejeitada: que houve representação da autoridade policial pela decretação da prisão temporária/cautelar do paciente, seguida de manifestação favorável do Ministério Público. É o que consta do decreto prisional às e-STJ fls. 152/159. 



    A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto aos tipos penais imputados, notadamente em relação aos crimes de coação no curso do processo e de roubo, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    Ademais, consta no decreto prisional que o agravante confessou as referidas práticas delitivas. Confira-se, por oportuno (e-STJ fls. 153/154 - grifo original e negrito nosso): 



    Corroborando os documentos obtidos na investigação, um dos representados, Sr. Paulo Ricardo Barbosa, em depoimentos, confessou os ilícitos e destacou a participação dos representados, tanto no delito contra a administração pública e administração da justiça, como nos crimes violentos praticado contra a vítima/testemunha Fábio. 



    Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). 



    De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    Sobre a fundamentação da prisão preventiva, consoante consignado na decisão agravada, as decisões precedentes demonstraram a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta e a pluralidade de crimes. O agravante teria se associado aos demais agentes para praticar, em tese, crimes contra o patrimônio público, notadamente do município de Bariri, contra patrimônio privado e a administração da justiça, a saber: são apuradas as práticas dos crimes de organização criminosa, frustração do caráter competitivo das licitações, fraudes em licitações, corrupção ativa, corrupção passiva, coação no curso do processo e roubo majorado, com uso de arma de fogo. O paciente ocupa, em tese, segundo as instâncias ordinárias, papel relevante, pois é o proprietário da empresa que logrou vencedora da licitação e presta os serviços de limpeza no município de Bariri; teria contratos celebrados com outros Municípios; e confessou as práticas delitivas, inclusive como sendo o mandante do crime de roubo majorado e coação à testemunha (praticado com violência em desfavor da vítima Fábio). 



    Como se vê, além dos crimes contra a Administração Pública, apura-se também a prática pelo paciente de crimes violentos, tais como, coação no curso do processo e roubo com emprego de arma de fogo, o que justificou a necessidade da aplicação da medida extrema, especialmente em relação às ameaças à testemunha. 



    Os autos reforçam a existência de coação à testemunha Fábio, que teria denunciado o esquema criminoso ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas: "documentos obtidos por meio de busca e apreensão autorizados pelo juízo, bem como informações obtidas por meio de interceptação telefônica e telemática autorizadas judicialmente, indicam que os representados orquestraram e executaram plano para coagir, com emprego de arma de fogo, a testemunha Fábio Chirotti Yang, representante da pessoa jurídica que levou ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas os indícios dos ilícitos contra a administração pública” (fls. 140 dos autos 1001928- 74.2023.8.26.0062) (e-STJ fl. 149/150). 



    A idoneidade do depoimento da testemunha será aferida no decorrer do processo, com ampla dilação probatória. A estreita via do habeas corpus não é adequada para esta apuração. 



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    Ainda, conforme entendimento do STF, “a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (AgRg no HC n. 219.664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1º/12/2022). 



    Cabe destacar que impetrado o HC n. 242.477/SP no STF, contra a decisão monocrática por mim proferida nos presentes autos, o Ministro Gilmar Medes também considerou inexistente, no caso, "teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício" (e-STJ fl. 3756) e apenas recomendou o julgamento do agravo regimental, que ora se cumpre perante esta Turma (e-STJ fls. 3749/3757). 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022). 



    Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    São suficientes, portanto, os indícios de autoria, e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar, ao menos nesse momento processual, a necessidade da custódia cautelar como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa. 



    Para a decretação da prisão preventiva, bastam apenas a existência de indícios de autoria, os quais estão presentes, tendo em vista os relatos do Magistrado de Primeiro grau, vinculados às investigações policiais e interceptacões telefônicas. É certo que a comprovação (ou não) da extensão da conduta do agravante e a eventual confirmação da autoria delitiva acontecerão apenas após o andamento da instrução criminal, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    Caberá ao Juízo processante entender, no decorrer da instrução criminal e em virtude da situação do processo, se é possível substituir a prisão cautelar do agravante por medidas alternativas, bem como, se o caso, o momento oportuno para a adoção da providência. 



    Inexiste, portanto, ilegalidade que leve à reforma da decisão agravada. 



    Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Recomendo, uma vez mais, ao Magistrado de Primeiro grau que reanalise a necessidade de manutenção da prisão preventiva do agravante, inclusive em virtude do andamento da ação penal e da verificação da conveniência/imprescindibilidade da medida extrema, no tempo (mas não somente) que determina o art. 316 do Código de Processo Penal. (eDOC 59)



    Quanto ao alegado excesso de prazo, não tem razão o impetrante, porquanto o marcha processual está com andamento regular, com prazo aberto para a defesa apresentar alegações finais.



    Quanto à propriedade da prisão preventiva, os autos demonstram que “apura-se também a prática pelo paciente de crimes violentos, tais como, coação no curso do processo e roubo com emprego de arma de fogo, o que justificou a necessidade da aplicação da medida extrema, especialmente em relação às ameaças à testemunha.”



    Isso porque o paciente seria o “mandante do crime de roubo majorado e coação à testemunha (praticado com violência em desfavor da vítima Fábio).”



    Como se vê, o decreto de prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente à ordem pública, de modo a não se constituir em constrangimento ilegal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211.284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022);



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 185.874 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    Ante o exposto, denego a orem. (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente